Tribunal: TJDFT
Processo: 0747455-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747455-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES AGRAVADO: SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Exigir Contas – Rateio de Honorários Periciais – Risco de Dano – Ausência – Efeito Suspensivo – Indeferimento ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES interpôs Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo em face da decisão de ID 253282891 proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, a qual, acolhendo os aclaratórios opostos pelo agravante, sanou a omissão quanto ao custeio da prova pericial e, por consequência, por ter sido deferida de ofício, atribuiu ao autor e ao réu o dever de pagar os honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que os custos da prova pericial devem ser integralmente suportados pelo autor, em razão de não ter apresentado impugnação regular e formal nos termos do art. 550, §5o, do Código de Processo Civil. Em suma, afirma que, o descumprimento do art. 550, §5o, do Código de Processo Civil, ante a inexistência de impugnação eficaz, acarreta a preclusão consumativa e material da matéria, cabendo ao juiz julgar as contas diretamente, sem a necessidade da realização de pericia. Pede seja concedido efeito suspensivo ao recurso para obstar a exigência de adiantamento ou rateio dos honorários periciais pelo agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para reafirmar a prestação de contas pelo réu, o reconhecimento da preclusão material por ausência de impugnação válida do autor e da desnecessidade de realização de perícia ou, subsidiariamente, inexigibilidade dos honorários em face do agravante. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da concessão do efeito suspensivo requerido. Além da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão da definição acerca do dever de custeio da perícia contábil, notadamente por ter sido deferida de oficio pelo juízo de origem, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a acarretar o deferimento da medida pretendida. Em regra, a alegação genérica de risco de dano, por si só, não é suficiente para caracterizar um dano irreparável ou de difícil reparação. É imprescindível que a parte interessada comprove de maneira concreta e inequívoca o dano de difícil ou impossível reparação no caso de a medida não ser prontamente deferida, o que não ficou demonstrado no presente caso. A ausência no arrazoado a respeito de qualquer fundamento idôneo atinente à ocorrência de prejuízo grave ao recorrente, por si só, revela a impossibilidade de deferimento do efeito suspensivo pretenso. Reputo, assim, que não há prejuízo da análise da questão no momento processual adequado. A questão deve ser submetida ao crivo do Contraditório, bem como à apreciação do Colegiado, sendo prudente se aguardar o julgamento final do recurso, ainda mais ao se considerar sua rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Por derradeiro, saliento que a questão referente à preclusão consumativa já é objeto de análise e julgamento nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0736602-06.2025.8.07.0000, interposto pelo ora agravante, em face da Decisão de ID 245265465 proferida pelo juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, a qual afastou a alegação de preclusão consumativa e deferiu a produção de prova pericial contábil nos autos da Ação de Exigir Contas. Descabe, portanto, o exame e julgamento de matéria já impugnada oportunamente por recurso próprio. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. À parte agravada para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator